Tribunal: TJDFT
Processo: 0777081-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela operadora de saúde contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a ré se abstenha de cobrar mensalidades vencidas após a suspensão das coberturas e/ou cancelamento do plano e para condená-la a restituir ao autor, em dobro, os valores pagos pela manutenção do sócio no plano de saúde a partir de 7/12/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se houve cobranças indevidas da mensalidade do plano de saúde pela ré e, em caso positivo, (ii) se a restituição deve ser realizada na forma simples ou em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor contratou com a ré, em 2/9/2022, plano de saúde na modalidade coletivo empresarial, em benefício de seus sócios, diretores e dependentes. Em 26/9/2023, houve a retirada de um dos sócios da sociedade. Nos termos das cláusulas 13.1, b, e 19.3, b, do contrato de plano de saúde, o autor requereu por diversas vezes a exclusão do referido beneficiário do contrato, pleito que não foi atendido.
4. Reputa-se abusiva a inércia da operadora de plano de saúde em atender pedido de exclusão de beneficiário do plano de saúde e, portanto, indevida a cobrança de mensalidade referente ao indivíduo.
5. No que se refere à devolução dos valores pagos, a Corte Especial do c. STJ (EAREsp n. 676.608/RS, Min. Rel. OG Fernandes, data de julgamento: 21/10/2020, DJe: 30/3/2021) assentou o entendimento de que a restituição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
6. Afasta-se a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados quando não evidenciada violação à boa-fé objetiva por parte do réu, que agiu sob hipótese de engano justificável ao efetuar a cobrança da mensalidade do plano de saúde de beneficiário, haja vista a sua manutenção no contrato e a disponibilização dos serviços médicos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.